Tribunal: TJBA
Processo: 0305019-88.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305019-88.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CHARLES GERALD DE LIMA MOURA

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, RICARDO CALMON MORENO GORDILHO

APELADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO e outros

Advogado(s)
:
DOMICIANO NORONHA DE SA, UENDEL RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE
APELAÇÃO.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. O IMÓVEL OBJETO DA LIDE É DE PROPRIEDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DE ADJUDICAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso interposto contra a sentença que extinguiu a Ação de Usucapião, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. O juízo a quo consignou, em síntese, que o imóvel objeto da lide pertence ao Banco Econômico, que se encontra em regime de liquidação extrajudicial, de forma que o bem não é suscetível de usucapião.

2.
A partir da decretação da liquidação extrajudicial da instituição financeira, todos os bens e direitos relativos ao acervo da entidade liquidanda ficam indisponíveis. Ficam, ainda, suspensas as ações e as execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao patrimônio da empresa enquanto durar a liquidação (art. 18, alínea “a” e art. 36 da Lei nº 6.024/74).

3.
Apenas não se submete à indisponibilidade os contratos expressamente previstos no art. 36, §4º da Lei nº 6.024/74. Considerando que a hipoteca não foi listada pelo legislador, o entendimento do STJ é no sentido de que a esta não se aplica a exceção prevista no art. 36, §4º da Lei e, por consequência, o bem gravado fica indisponível.

4.
No caso dos autos, o Apelante arguiu que, quando o imóvel se tornou propriedade do Banco, já havia passado o prazo da usucapião. Ocorre que o que se depreende da legislação aplicável e dos precedentes do STJ é que o bem hipotecado fica indisponível desde o ato de decretação da liquidação, e não apenas da adjudicação. Portanto, agiu com acerto o juízo a quo ao reconhecer a impossibilidade de usucapião sobre o bem objeto da lide.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0305019-88.2014.8.05.0039, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA, tendo, como Apelante,
CHARLES GERALD DE LIMA MOURA
e, como Apelados,
ADELMO MENEZES QUEIROZ e BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQU
IDACAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA